Tribunal: TJMT
Processo: 1023238-53.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1023238-53.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante: ITALO MARCOS ZANOTTO
Agravada: MRV PRIME PROJETO MTH INCORPORAÇÕES SPE LTDA
Número do Protocolo : 1023238-53.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ITALO MARCOS ZANOTTO contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Ação de Consignação em Pagamento c/c Pedido de Tutela de Urgência” (Proc. no 1050210- 34.2020.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra MRV PRIME PROJETO MTH INCORPORAÇÕES SPE LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência, formulado para que o agravante fosse autorizado a depositar em Juízo as parcelas contratuais vencidas e vincendas, e para que credora/agravada fosse impedida de consolidar a propriedade da unidade habitacional adquirida pelo agravante (Residencial Chapada das Dunas), bem como de promover qualquer ato referente à execução extrajudicial do imóvel, pois, na visão da MMa. Juíza “não há comprovação da recusa da requerida em receber o pagamento” (cf. Id. no 65983962 - pág. 2).
O agravante diz que, em outubro de 2019, “celebrou contrato de compra e venda com a agravada para aquisição de uma unidade habitacional localizada no Residencial Chapada das Dunas pelo valor total de R$ 163.419,70”, sendo parte do valor (R$ 43.692,42) financiado diretamente junto à Construtora/agravada, com previsão de pagamento em 58 parcelas mensais de R$ 459,33, além de parcelas intermediárias no total de R$ 22.000,00, dividas em oito prestações semestrais; sucedeu, porém, que, a partir de janeiro de 2020, não conseguiu honrar o pagamento das parcelas, ficando inadimplente desde então.
Afirma que em setembro de 2020 contatou a Construtora/agravada, “via Whatsapp”, para negociar o débito inadimplido, mas a Construtora recusou qualquer proposta, inclusive não quis mais receber as parcelas em atraso, dizendo que agora cabia ao devedor ou fazer a quitação do valor total da dívida, com pequeno desconto, ou então se submeter a “um plano para pagamento das prestações vincendas”, condições, segundo diz, “absolutamente arbitrárias” e que tornavam o cumprimento da obrigação oneroso e abusivo, daí porque não lhe restou outra alternativa senão o ajuizamento da presente ação, a fim de obter a tutela judicial para a consignação da quantia devida.
Pede, pois, a antecipação da tutela recursal, para que lhe seja autorizado “efetuar o depósito do valor que entende devido (R$ 6.997,50), referente às parcelas vencidas em 08/01/2020 até 08/10/2020”, como medida acautelatória, “requer a retirada/abstenção de incluir os dados do autor/agravante em cadastro de inadimplentes”, e no mérito, requer o provimento do recurso (cf. Id. no 65983963 - pág. 15).
É o relatório.
D E C I D O
A antecipação dos efeitos da tutela exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300, caput), ou seja, não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer, exigindo, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e, ainda, efetiva demonstração de que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida ou, então, causar dano irreversível ou gravíssimo à parte requerente.
A decisão indeferiu tutela de urgência requerida para que o agravante fosse autorizado a fazer o depósito judicial das parcelas vencidas e vincendas referentes ao contrato de compra e venda celebrado com a Construtora/agravada, envolvendo a aquisição de unidade habitacional localizada no Residencial Chapada das Dunas (cf. Id. no 65983964 - pág. 1/6).
Nos termos do art. 335 do Código Civil, a consignação em pagamento é cabível nas seguintes hipóteses:
I- se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma;
II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos;
III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil;
IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento;
V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento.
No caso, a pretensão autoral em princípio se funda na hipótese do inciso I do dispositivo supracitado, mas não há nos autos prova de que houve, de fato, recusa, sobretudo recusa injusta do recebimento das prestações pela credora/agravada, já que os “prints” das mensagens via “WhatsApp”, encaminhadas pelo agravante ao agente financeiro da Construtora/agravada, apenas revelam o envio de várias propostas de renegociação das parcelas inadimplidas (cf. Id. no 65983964 - Pág. 7/9), sendo, portanto, injustificável, ao menos em análise perfunctória, o depósito judicial do valor que o autor entende devido.
A pretensão recursal não se funda, pelo menos em primeira análise, na aparência do bom direito, convindo relembrar ao agravante que a parte credora/agravada não está obrigada a receber a prestação diversamente da forma em que fora pactuada (art. 336 do CC), de modo que as prestações devidas, não havendo concordância do credor, devem continuar sendo pagas no tempo e modo contratados até que haja inequívoca recusa do recebimento fundada em motivo caprichoso e injusto do credor..
Assim, imprescindível que o caso se submeta a dilatio temporis necessária à regular instrução, e, assim, ocorra o aperfeiçoamento da relação jurídica processual, com observância do contraditório e da ampla defesa, posto que há inegável relação negocial assumida voluntariamente pelo agravante, na qual se exige a correta contraprestação, de modo que, a pretensão almejada, se concedida na forma pleiteada, acarretará em antecipação do próprio mérito da demanda.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 24 de novembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator